Tribunal: TCU
Processo: 021.483/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10838/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do subitem 1.6.1 do Acórdão 9000/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre possíveis irregularidades na execução do contrato 133/2020, que teve como objeto o fornecimento de cestas básicas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - Suas, no Município de Rio Claro/SP. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno/TCU, e no art. 17, § 1o, da Resolução TCU 315/2020, em: a) considerar cumprido o item 1.6.1 do Acórdão 9000/2022-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.483/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.